Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-56.2020.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000946-56.2020.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GETULIO RODRIGUES DE SOUZA (AGRAVADO), DULCE MENDES SOUZA - CPF: 649.989.591-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), GETULIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 111.646.701-15 (AGRAVADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), DULCE MENDES SOUZA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.o 911/69 – LIMINAR DEFERIDA E CUMPRIDA – ORDEM DE DEVOLUÇÃO DO BEM, COM FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
– VENDA DO VEÍCULO E COMUNICAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO COMINATÓRIA – SOLUÇÃO POSSÍVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há que se falar em desconstituição total das
astreintes
, uma vez que o banco, mesmo tendo sido cientificado da proibição de vender o veículo, sob pena de multa, descumpriu com a ordem.

Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do
decisum
agravado implica em sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em face da decisão monocrática deste Relator (id. 108799488), que não conheceu do seu recurso de apelação.

Nas razões recursais, a parte agravante alega que:

- embora a sentença
a quo
tenha oportunizado a conversão da obrigação de fazer (restituir o veículo) em perdas e danos, manteve em seu bojo a sua condenação ao pagamento das
astreintes
fixadas pela não devolução do bem.

Requer, desse modo, a revisão da decisão agravada, a fim de que seja afastada a aplicação da multa diária arbitrada em Primeiro Grau, tendo em vista a comprovação da impossibilidade do cumprimento da determinação judicial.

Contrarrazões no id. 114174487. Sem preliminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte agravante.

A decisão agravada restou assim exarada:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.o 911/69 – LIMINAR DEFERIDA E CUMPRIDA – ORDEM DE DEVOLUÇÃO DO BEM, COM FIXAÇÃO DE ASTREINTES – VENDA DO VEÍCULO E COMUNICAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO COMINATÓRIA – SOLUÇÃO POSSÍVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Como visto, o Banco propôs a ação baseada em contrato de Alienação Fiduciária, requerendo liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

O veículo foi apreendido
em 30.05.20
, momento em que o representante do espólio requerido trouxe à lume a existência de contrato de seguro pelo qual estaria garantida a liquidação de saldo devedor do contrato (
16.07.20
).

Em
02.09.20
o Juízo
a quo
determinou

a restituição do veículo sob pena de multa.

Em
25.09.20
o banco informou que não teria como cumprir a ordem, pois vendeu o bem em leilão.

Na

data de 05.03.21
, o douto julgador singular, sentenciou o feito, para converter a obrigação de restituição do veículo pela instituição financeira em perdas e danos, a ser apurada em liquidação após o trânsito em julgado (art. 809, §2°, do CPC), conforme havia postulado a parte recorrente, em sua apelação.

Por fim, como consequência lógica, corretamente fixou o período de incidência da multa arbitrada, até a data da efetivação da venda do bem.

Nota-se que a irresignação do banco agravante é sobre não querer pagar a multa.

Ora, a multa cominatória fixada pelo Juízo
a quo
foi aplicada com o objetivo de garantir a eficácia da determinação judicial de entrega do veículo ao agravado, procedimento que não ofende o art. 497 do CPC, sendo que, se o banco tivesse cumprido com a ordem, não haveria ônus para si.

A multa consiste numa medida adequada, cujo escopo é forçar a parte a cumprir a obrigação, fixada como forma de garantir a efetividade da determinação judicial, com o atingimento do resultado prático almejado, podendo ser aplicada independentemente de pedido da parte.

Desta feita, em sede de agravo interno não se identifica nenhum fato novo alegado pelo agravante apto à modificação da decisão monocrática.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022